Tribunal: TJES
Processo: 5000521-59.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000521-59.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: DULCINEI FURTADO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDOS:
DULCINEI FURTADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO.
VALOR DO PRÊMIO NÃO QUITADO PELA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA
. INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE

1.
Recurso Inominado tempestivo e devidamente preparado (ID
4521962
), contrarrazões

apresentadas no ID
4542994.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de
R$ 4.725,00

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.

3
.
Alegação de impossibilidade de pagamento do prêmio diante da inadimplência da vítima/proprietário do veículo na época dos fatos.
4.
Aplicação da Súmula 257.
5.
O fato
de a mesma pessoa ser vítima do acidente (beneficiária do seguro) e proprietária do veículo, mesmo inadimplente,
não afasta o direito ao recebimento da cobertura
e a pretensão de compensação de créditos ante o direito de regresso que teria a Seguradora é incabível
diante da diferença de natureza das prestações.

6.
Precedentes do STJ.
7.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas
NEGA-LHE
provimento, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
Condena-se
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.